Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702583-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante Banco Pan S.A., para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões ( Id. 41608171) pelo apelado Thiago Jonathas Brito Ferreira. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora